Tribunal: TJSP
Processo: 1024208-72.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Pretensão de cobertura de cirurgia cardíaca pelo método TAVI para a troca valvar aórtica – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Negativa de cobertura configurada – Abusividade da negativa reconhecida – Expressa indicação médica – Procedimento elencado no Rol de

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Pretensão de cobertura de cirurgia cardíaca pelo método TAVI para a troca valvar aórtica – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Negativa de cobertura configurada – Abusividade da negativa reconhecida – Expressa indicação médica – Procedimento elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Relatórios médicos justificando a necessidade do procedimento e expressamente consignando que a indicação está de acordo com as observações da DUT 143 do Anexo II da RN 465/2021 – Preenchimento, ademais, do requisito previsto no inciso I do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, incluído pela Lei no 14.454/22 – Obrigação de cobertura reconhecida – Precedentes deste TJSP – Danos morais configurados – Risco de agravamento do quadro clínico do autor – Quantum indenizatório majorado para R$20.000,00 – Valor que se encontra em consonância ao que se tem arbitrado em casos análogos por esta Corte – Vedação ao arbitramento dos honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados – Tema 1076 do STJ – Honorários em favor dos patronos do autor fixados em 20% do valor da condenação – Sentença parcialmente reformada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.